Tribunal: STF
Processo: AI 834204
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR FAX. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO (LEI 9.800/99, ART. 2º). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de não admitir recurso interposto por fax sem a apresentação dos originais dentro do prazo legal - art. 2º, da Lei 9.800/99. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.